Tribunal: CARF
Processo: 12448.724969/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.724969/2017-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.093 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
LUIZ DA MOTTA VEIGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
OBJETO.
ACÓRDÃO-RECORRIDO
QUE
ACOLHE
TERMO
CIRCUNSTANCIADO MODIFICADOR DO LANÇAMENTO.
Apesar de as razões recursais voltarem-se à integralidade do lançamento, todas
as deduções pleiteadas pelo então impugnante, exceto uma, foram restauradas
pela autoridade lançadora. Portanto, o recurso voluntário tem por objeto essa
única glosa mantida.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. PRÓTESES. ÓRTESES. APARELHO
AUDITIVO. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Segundo a legislação de regência aplicável ao quadro fático, as despesas com a
aquisição de aparelhos auditivos não pode ser deduzida do cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.724969/2017-56
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724969/2017-56

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lançamento
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a Renda
Pessoa Física, de fls. 06-11, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2016, ano base 2015, tendo sido alterada a sua Declaração de Ajuste Anual -
DAA 2016, conforme o quadro abaixo:

De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi lançado de ofício o
presente crédito tributário, em razão da(s) seguinte(s) constatação(ões):

Impugnação
Foi apresentada impugnação de fls. 4-5, em cuja oportunidade o sujeito passivo contesta
o lançamento e apresenta seus comprovantes às fls. 6-11.
Pedido
Pelo exposto, pede o cancelamento da Notificação de Lançamento.
É o relatório.
DESPACHO DECISÓRIO
Em razão do disposto na IN RFB 1.061/2010, foi proferido Despacho Decisório no (fl.
47-52), que decidiu pela restituição parcial, no valor de R$ 7.925,04, acrescidos juros de
mora.
O sujeito passivo foi intimado do resultado do Despacho decisório em 24/05/2019 (fl.
56), e até o momento não se manifestou.
É o relatório.
Admissibilidade
A impugnação apresentada pelo sujeito passivo em 07/07/2017 é tempestiva, por ter
sido protocolizada dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da data da ciência do
auto de infração, em 08/06/2017 (fl. 39) e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
MÉRITO
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724969/2017-56

GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPACHO DECISÓRIO. RATIFICAÇÃO.
Trata-se de glosa de dedução de dependente, no valor de R$ 2.275,08, e glosa de
despesas médicas, no valor de R$ 65.444,32, por falta de comprovação.
Em sede de impugnação, o sujeito passivo contesta a notificação de lançamento e
apresenta documentos comprobatórios, anexados às fls 13 a 18.
Em 18/03/2019, a DRF de origem emitiu Despacho Decisório (fl. 47-52), que decidiu
pela restituição parcial no valor de R$ R$ 7.925,04 acrescidos de juros de mora, em
razão das análises dos documentos comprobatórios perante o Termo Circunstanciado.
O sujeito passivo foi intimado do resultado do Despacho Decisório em 24/05/2019 (fl.
56), e até o momento não se manifestou.
Em razão da ausência de manifestação do sujeito passivo, e pela análise dos documentos
acostados pelo sujeito passivo, este julgamento ratifica totalmente o teor do Despacho
Decisório.
Conclusão
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de julgar
improcedente a impugnação, com o direito creditório não reconhecido, mantendo-se o
resultado do Despacho Decisório (fl. 47-52).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
Dispensa de Ementa
Ementa dispensada conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 07/08/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a dedução de dependentes está comprovada nos autos, e
que as despesas médicas também estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Inicialmente, é imprescindível esclarecer a abrangência do recurso voluntário e do
próprio acórdão-recorrido.
Em momento anterior ao julgamento da impugnação, a autoridade lançadora
acatou a maioria dos pedidos formulados pelo sujeito passivo, de modo a restaurar diversas
deduções.
De fato, a única dedução cuja rejeição manteve-se refere-se aos pagamentos
efetuados ao CENTRO AUDITIVO WIDEX BRASITON LTDA., no valor de R$ 10.260,00, por
ausência de previsão legal.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724969/2017-56

O acórdão-recorrido remete à correção efetuada pela autoridade lançadora.
Contudo, as razões recursais voltam-se à totalidade do lançamento, já
insubsistente em sua maioria, verbatim:
Diante do que foi exposto, o recorrente não entende as razões da não aceitação da
Impugnação com alegação da falta de documentação se no DOCUMENTO 1, recebido
pelo Auditor Fiscal, Sr. EDMILSON CELSO GONÇALVES DA SILVA — Matricula
SIPE: 20273 foi anexado todas as despesas médicas num total de 21 (vinte e um)
documentos entre notas fiscais e recibos médicos tanto do recorrente como da
dependente. Foi apresentado 01 (um) documento de plano de saúde com valores
distintos para o declarante e dependente. Foi apresentado documento de dependência,
(certidão de casamento). Foi apresentado procuração com firma reconhecida e
documento de identidade como também documento de identidade do signatário. No que
diz respeito ter sido notificado em 24/05/2019 da decisão, alega não ter recebido o
referido documento. Assim sendo, o recorrente anexa ao presente RECURSO, todos os
documentos que foram apresentados quando da IMPUGNAÇÃO em 07/07/2017, ou
seja: 1 DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO SIGNATÁRIO; 1 PROCURAÇÃO
COM FIRMA RECONHECIDA COM DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO
OUTORGANTE; 1 COMPROVANTE DE DEPENDÊNCIA, (CERTIDÃO DE
CASAMENTO); 21 (VINTE E UM) RECIBOS E/OU NOTAS FISCAIS CONTENDO
TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
REFERENTE
DESPESAS
MÉDICAS
E
1
(UM)
COMPROVANTE
DO
PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE COM VALORES DISCRIMINADOS DO
TITULAR E DA DEPENDENTE. Á vista de todo o exposto, demonstrada a
insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer o RECORRENTE seja
acolhido o presente RECURSO para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
debito fiscal reclamado e consequentemente a liberação da RESTITUIÇÃO por ser de
todo seu direito.
Noutras palavras, o único ponto desfavorável ao contribuinte, remanescente a ser
examinado, é a despesa ao Centro Auditivo. Todas os demais pontos já foram decididos
favoravelmente ao sujeito passivo em 18/03/2019.
Passo ao exame de tal ponto.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724969/2017-56

certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724969/2017-56

sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724969/2017-56

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724969/2017-56

1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724969/2017-56

Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724969/2017-56

beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724969/2017-56

fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724969/2017-56

Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, a despesa glosada destinou-se à aquisição de aparelho
auditivo (NCM/SH 90214000 – fls. 25), cuja descrição concisa na respectiva nota fiscal é AP.
AUD. DREAM 01-FS T13157011 e AP. AUD. DREAM 01-ES T1315954.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724969/2017-56

Apesar de meu entendimento pessoal sobre a matéria, reconheço que a
jurisprudência deste Colegiado impede a dedução dos valores despendidos com a compra de
aparelhos auditivos, conforme lê-se nos seguintes precedentes:
Numero do processo: 10680.004625/2008-58
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 02 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Tue Feb 24 00:00:00 UTC 2015
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2003
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
SUPERVENIENTE
DE
DECLARAÇÃO QUE COMPLETA AS INFORMAÇÕES DAS NOTAS FISCAIS.
Completadas as informações constantes nos recibos voltados à comprovação de
despesas médicas, mediante declaração do profissional de saúde, deve ser restabelecida
a correspondente dedução na Declaração de Ajuste Anual. DESPESAS COM
APARELHO AUDITIVO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NECESSÁRIA
EM MATÉRIA DE ISENÇÃO. A dedução de despesas com aparelhos auditivos não
tem previsão legal, impondo-se a interpretação literal em matéria de isenção, consoante
regra o art. 111 do CTN. Recurso Voluntário Provido em Parte.
Numero da decisão: 2802-003.252
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para restabelecer na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2003
deduções de despesas médicas no valor de R$ 11.610,00 (onze mil, seiscentos e dez
reais), nos termos do voto do relator. (Assinado digitalmente) Jorge Cláudio Duarte
Cardoso, Presidente. (Assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson, Relator.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Cláudio Duarte Cardoso
(Presidente da Turma), Jaci de Assis Júnior, Ronnie Soares Anderson e Carlos André
Ribas de Mello. Ausente, justificadamente, a Conselheira Julianna Bandeira Toscano.
Nome do relator: RONNIE SOARES ANDERSON
Numero do processo: 11065.003658/2007-10
Turma: Primeira Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 19 00:00:00 UTC 2012
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2004
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. APARELHO AUDITIVO. A falta de previsão legal
impede a dedução, a título de despesas médicas, dos valores relativos à compra de
aparelho auditivo. Recurso Voluntário Negado
Numero da decisão: 2801-002.493
Decisão: Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Nome do relator: CARLOS CESAR QUADROS PIERRE
Numero do processo: 13889.720010/2018-04
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu May 16 00:00:00 UTC 2019
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.093 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.724969/2017-56

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2013 DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM APARELHO PARA
SURDEZ - IMPOSSIBILIDADE. As despesas efetuadas com a compra de aparelho
para surdez não pode ser deduzida como despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual por absoluta falta de dispositivos legais.
Numero da decisão: 2002-001.051
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente. (assinado digitalmente) Virgílio Cansino Gil - Relator. Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros: Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
Nome do relator: VIRGILIO CANSINO GIL
Em observância ao princípio da colegialidade, adiro à orientação firmada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 130
DF CARF MF
Original